Tribunal: TJMT
Processo: 1034046-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034046-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO VIEIRA QUEIROZ - CPF: 024.262.161-90 (APELANTE), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. CONFIGURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao argumento de ausência de apresentação de plano de pagamento detalhado nos autos, conforme exigido pelo art. 104-B, §1o, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva apresentação do plano de pagamento pelo consumidor superendividado, em observância ao art. 104-B, §1o, do CDC; e (
ii
) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito foi indevida, autorizando o prosseguimento da ação na fase contenciosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento: uma fase conciliatória, seguida, em caso de insucesso, de fase contenciosa para repactuação judicial compulsória das dívidas remanescentes.

Constatado nos autos que o consumidor apresentou plano de pagamento em tempo oportuno, após intimação regular, mostra-se indevida a extinção da ação por inércia processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A audiência conciliatória foi realizada sem êxito, e o cumprimento da exigência legal pelo autor impunha ao juízo a instauração da fase contenciosa, com a adoção das providências previstas no art. 104-B, §§ 3o e 4o, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A apresentação tempestiva do plano de pagamento pelo consumidor superendividado impede a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Infrutífera a tentativa conciliatória, deve o juízo instaurar a fase contenciosa da Ação de Superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
em Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei 14.181/2021 (do
superendividamento
)
extinta sem resolução do mérito
no artigo 485, VI, do CPC, pela inexistência de plano de pagamento detalhado nos autos, conforme exige o artigo 104-B, §1o, do CDC.

O apelante alega, preliminarmente, que apresentou proposta de pagamento dentro de suas possibilidades, ainda que de forma singela, e que as instituições financeiras réus não colaboraram com a conciliação, uma vez que não apresentaram os contratos de empréstimos e não fizeram contrapropostas.

No mérito,
diz que
possui renda bruta mensal de R$ 2.445,00, ao passo que suas dívidas totalizam R$ 25.083,11, distribuídas entre as três instituições financeiras apeladas. Acrescenta que suas despesas mensais de subsistência somam R$ 1.750,26 (um mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

Sustenta a configuração de sua condição de superendividado, com comprometimento salarial acima de 70% de sua renda, e solicita a reforma da sentença para que seja determinada a limitação dos descontos em 30% de sua renda, preservando assim o mínimo existencial.

Contrarrazões
nos ids 287471405
e 287471406
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Dentre as inovações introduzidas, destaca-se a inclusão do art. 104-A no CDC, com a seguinte redação:

A requerimento do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A
deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Cuida-se de pr
ocedimento com duas fases
.

N
a primeira
,
conciliatória
(acima descrita), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na
audiência de
conciliação,
“
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

E “
O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos
”
(§3o do art. 104-B do CDC).

No caso em apreço, foi realizada audiência de conciliação em 29.10.2024 (id 287471385), sem êxito.

Posteriormente, foram apresentadas as contestações pelas partes rés e a respectiva impugnação. No entanto, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo o feito, sob o fundamento de que o autor não teria juntado aos autos o plano de pagamento, nem no momento do ajuizamento da ação, nem em momento posterior (id 287471400).

Todavia, conforme consta dos autos, a parte autora foi devidamente intimada para apresentar o referido plano em 19.08.2024, tendo cumprido a determinação no id 287471185.

Assim, a extinção da demanda por suposta inércia da parte autora revela-se indevida, pois não houve desídia a justificar a extinção prematura do feito.

Dessa forma, competia ao juízo dar prosseguimento ao feito, com a instauração da fase contenciosa e a adoção das providências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 104-B do CDC.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação, com a instauração da fase contenciosa da Ação de Superendividamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025